Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732490-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por MILENA MARCONE FERREIRA LEITE e HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, autorizou o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud, na proporção de 50% para cada uma das credoras (ID 239669400, autos 0715691-64.2021.8.07.0015). A agravante alega, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença é provisório; 2) não houve trânsito em julgado da decisão que rejeitou sua impugnação com fundamento em excesso de execução; 3) o levantamento dos valores sem caução idônea viola o artigo 520 do Código de Processo Civil – CPC; e 4) há risco de dano irreparável. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para suspender o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, sem a prestação de caução idônea. Preparo comprovado (ID 74840251). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de honorários sucumbenciais (crédito de natureza alimentar) requerido pelas advogadas/agravadas. O art. 520, IV, do CPC, ao dispor sobre o cumprimento provisório de sentença, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Em seguida, o art. 521 prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” - grifou-se Destaque-se: mesmo diante de uma das hipóteses de dispensa de caução, a exigência deve ser mantida em caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado (art. 521, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi desprovido (autos 0712106-10.2025.8.07.0000). Foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, os quais estão pendentes de julgamento. Certo é que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo e somente visam à integração da decisão. Todavia, não se pode olvidar que, excepcionalmente, podem ser atribuídos efeitos infringentes ao recurso. Desse modo, entendo precipitada a determinação de levantamento dos valores penhorados antes do julgamento dos aclaratórios. A liberação da quantia (de alto valor) pode gerar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado (art. 521, parágrafo único, do CPC). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Ressalto, entretanto, que tal medida não impede o levantamento dos valores incontroversos (que não são objeto do agravo de instrumento 0712106-10.2025.8.07.0000). Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator